Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800184-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO RONEI DA COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319, I, II, III, IV E V, DO CPP. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1 - Ao apreciar o decreto preventivo encartado às fls. 24-26 (ID nº 2632966), a meu sentir, o juízo a quo não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

2 - Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.

3 - A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a capacidade de intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4 - Nessa senda, diferentemente do que alegou a autoridade coatora no decreto cautelar, o paciente não ostenta “longa certidão de antecedentes criminais”, respondendo apenas a este processo criminal, como se nota da certidão criminal positiva encartada à fl. 57 (ID nº 2661219).

5 - Ademais, a prisão temporária do paciente fora indeferida na fase inicial do inquérito policial, por ausência de seus requisitos.

6 - Portanto, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária, por ora, para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal não revelando a liberdade do paciente como perigo. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

7 - Ademais, verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e sem antecedentes criminais fl. 57 (ID nº 2661219). A situação fática revelada nos autos recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de março de 2020.

RELATÓRIO

PAULO RONEI DA COSTA DA SILVA,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá (processo nº 0006094-97.2019.814.0012 – pedido de prisão preventiva e processo nº 0004815-76.2019.814.0012 – pedido de prisão temporária).

O impetrante aduz, no dia 04/07/2019, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, sendo indeferida em decisão datada de 23/07/2019 por ausência dos requisitos legais. Sem que houvesse fato novo, em 13/08/2019, o delegado de polícia requereu a prisão preventiva do paciente, mesmo já encerrado o IP, com relatório pronto sem existência desse pedido. Por sua vez, o RMP ofereceu denúncia sem representar pela prisão processual do paciente.

Realça que esta desembargadora, nos autos do HC nº 0810893-89.2019.814.0000, concedeu a ordem ao corréu José Halison Cipriano Mendes valendo-se como um dos fundamentos o decurso do tempo entre o pedido e a sua decretação e ausência de fundamentação idônea. Assim,
requer a extensão desse benefício
, por se encontrarem na mesma situação fático-processual, na forma do art. 580, do CPP.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa em Cametá, sem antecedentes criminais, emprego fixo, trabalhando na função de serviços gerais para o corréu José Halison.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (lastreado fundamentação genérica),
sem que houvesse individualização na indicação dos indícios de autoria.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-44.

Inicialmente,
a liminar fora indeferida
pelo desembargador Ronaldo Marques Valle (fls. 46-47 ID nº 2638859).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 54-56 ID nº 2661219).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 62-66 ID nº 2722853).

Em seguida, o
desembargador Ronaldo Marques Valle determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0810893-89.2019.8.14.0000 referente à mesma ação penal (fl. 67 ID nº 2734956).

Acolhi a prevenção (fl. 69 ID nº 2737916).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Analisando acuradamente os autos, constato
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 24-26 ID nº 2632966),
de onde se infere que os argumentos lançados pelo juízo
a quo
para decretar a prisão preventiva do paciente foram: contumácia revelada pela violência empregada, garantia de credibilidade do Poder Judiciário, periculosidade, possibilidade de ameaçar testemunhas e longa certidão de antecedentes criminais.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 27/06/2019, por volta das 14h, na Trav. Ângelo Correa, bairro Central, cidade de Cametá, o paciente e os nacionais Delmiro Farias Rodrigues e Paulo Ronei da Costa da Silva efetuaram disparos com uma arma de fogo, ceifando a vida do adolescente Jedson de Jesus Leão da Rocha, popularmente conhecido como "Patinho". O paciente estava na caminhonete conduzida pelo corréu que responde ao processo em liberdade José Halison, por força de ordem concedida por este Tribunal nos autos do HC nº
0810893-89.2019.814.0000.

Pois bem, ao apreciar o decreto preventivo encartado às fls. 24-26 (ID nº 2632966), a meu sentir, o juízo
a quo
não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.

A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a capacidade de intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nessa senda,
diferentemente do que alegou a autoridade coatora no decreto cautelar, o paciente não ostenta “longa certidão de antecedentes criminais”, respondendo apenas a este processo criminal, como se nota da certidão criminal positiva encartada à fl. 57 (ID nº 2661219).

Ademais, a prisão temporária do paciente fora indeferida na fase inicial do inquérito policial, por ausência de seus requisitos.

Portanto, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária, por ora, para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal não revelando a liberdade do paciente como perigo. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

A prisão cautelar, sob a ótica do estado democrático de direito é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que a liberdade do indivíduo representar perigo à sociedade e ao curso do processo, ou seja, quando restar evidente o
periculum libertatis
, o que não se revela no presente caso. Embora os fatos sejam graves, as circunstâncias fáticas não recomendam a manutenção da segregação cautelar.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional.

Ademais, verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e sem antecedentes criminais
fl. 57 (ID nº 2661219).

A situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - NECESIDADE - AUSÊNCIA E PERICULUM LIBERTATIS - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A tese de negativa de autoria é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo reservado aos casos em que restar evidente o periculum libertatis do indivíduo. 3. Não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão se mostra adequada, proporcional e suficiente.

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.19.143971-0/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/0019, publicação da súmula em 05/12/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP, a concessão parcial da ordem, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.109759-5/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2018, publicação da súmula em 31/01/2018)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto
,
conheço da impetração e concedo a ordem
no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente PAULO RONEI DA COSTA DA SILVA,
brasileiro, solteiro, serviços gerais, portador da Carteira de Identidade nº 5889385 PC/PA,

residente e domiciliado à Travessa Fernando Camarinho, nº 1253, Cidade Nova, Cametá/PA,

nos autos do processo nº 0006094-97.2019.814.0012,

pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

Em consequência,
resta prejudicado o pedido de extensão do benefício.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/03/2020